Tribunal: CARF
Processo: 19679.011048/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.011048/2003-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.709 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
COUROMODA FEIRAS COMERCIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência com retorno dos autos à Unidade Preparadora para que a
autoridade administrativa: (1) confirme a existência ou não do débito declarado em duplicidade,
a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos
sistemas internos da Receita Federal; (2) havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado
a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se
mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais etc.; (3) ao final da
diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os seus resultados, que deverão
ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se se manifestar após
o quê os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa,
Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O relatório produzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
do Rio de Janeiro sintetizou os fatos nas seguintes palavras:
DO AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 20/33)
1. Trata o presente processo de auto de infração no 0065013, lavrado em 19/06/2003,
contra a Contribuinte acima identificado, apurado em auditoria interna efetuada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo -
Derat/SP, relativo à insuficiência de recolhimento do PIS, declarado em DCTF,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19679.011048/2003-50
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.709 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.011048/2003-50

abrangendo os 4 Trimestres de 1998, no valor de R$ 60.087,57; multa de ofício no valor
de R$ 15.065,68, além de juros de mora de R$ 56.206,75, totalizando R$ 161.360,00,
valor a ser atualizado no ato do pagamento.
DA IMPUGNAÇÃO (fls. 03/04)
2 O contribuinte cientificado em 11/08/2003, pela via postal (fl. 46), da lavratura do
auto de infração no 0065013, formalizado no processo no 19679.011048/2003-50,
apresenta impugnação em 11/09/2003, alegando, em síntese, que:
2.1 Não possui débitos com a Fazenda Nacional, posto que os créditos cobrados
encontram-se regularmente recolhidos.
2.2 Junta DARFs que, a seu juízo, comprovam a quitação do tributo reclamado. DO
DESPACHO DA DERAT-SP/DICAT (fl.47)
3. Informa a equipe de Cobrança da Derat-SP/Dicat que:
3.1 Os pagamentos citados pelo interessado não estão disponíveis.
4. É o Relatório.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/1998 a 31/12/1998
DCTF COMPLEMENTAR. LANÇAMENTO. EFEITOS.
Os valores informados em DCTF COMPLEMENTAR são acrescidos àqueles já
declarados na DCTF original/retificadora. A revisão de ofício do lançamento, sob
alegação de erro no preenchimento do documento, será efetuada mediante confrontação
com documentação probatória na qual reste demonstrado o erro.
PRODUÇÃO DE PROVA. ÔNUS E PRECLUSÃO.
O ônus da prova recai a quem dela se aproveita, assim, compete à Fazenda Pública fazer
prova da ocorrência do ocorrido fato gerador da obrigação tributária; bem como
compete ao Contribuinte provar a falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a
existência de fatores excludentes.
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas da produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo quê prospera a
exigibilidade fiscal.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
MULTA DE OFÍCIO.
Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de ofício no
lançamento decorrente de vinculação não comprovada, apurada em declaração prestada
pelo sujeito passivo.
Conforme se pode notar pela ementa, embora a impugnação tenha sido julgada
improcedente, houve exoneração da multa de ofício com base no princípio da retroatividade
benigna.
Inconformado o recorrente apresentou Recurso Voluntário no qual demonstra ter
ocorrido declaração em duplicidade dos débitos objeto da multa e junta as provas que entende
necessárias. Requer provimento ao seu recurso ou, subsidiariamente, que o julgamento seja
convertido em diligência para apuração das alegadas declarações em duplicidade.
É o relatório.
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.709 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.011048/2003-50

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos para sua admissibilidade e por
isso dele tomo conhecimento.
Trata-se de Processo Administrativo Fiscal Federal, instaurado com base no Auto
de Infração n° 0065013 (Tributo ou Contribuição PIS 1998) (fls. 21 e 34 dos autos), o qual
apurou ausência de pagamentos de valores declarados em DCTF’s do primeiro, segundo, terceiro
e quarto trimestres do Ano Calendário de 1998.
Em sua defesa a recorrente alega que declarou o mesmo tributo em duplicidade
quando elaborou Declarações complementares.
Então, pelo que consta nos autos e nas informações prestadas pelas partes, Fisco e
contribuinte, podemos concluir que houve sucessivas declarações de DCTF’s (originais e
complementares) ao longo do ano de 1998 e que os débitos relacionados as Declarações
complementares não foram pagos porque, segundo o Recurso Voluntário, tratou-se, na verdade,
de declaração errônea e em duplicidade. Sendo certo que essa ausência de pagamento deu origem
a autuação e consequentemente ao débito tributário objeto desse processo administrativo fiscal.
Considerando que a multa de ofício foi afastada pelo julgador de piso, cabe a
análise apenas da legalidade da cobrança.
Inicialmente cumpre observar que a época era possível complementar a DCTF
com base no que dispunha na Instrução Normativa SRF no45, de 05 de maio de 1998, art. 5o:
Art. 5o Fica instituída a DCTF - Complementar, a ser utilizada pelo contribuinte, a
partir de 06 de julho de 1998, para declarar novos débitos e os acréscimos dos valores
de débitos já informados na DCTF original.
Feito esse esclarecimento passamos a analisar as informações prestadas pela
Recorrente no que se refere as razões pelas quais entende que já efetuou o pagamento do que
entende ser devido e que o erro foi apenas em declarar em duplicidade seus débitos de PIS para o
ano de 1998.
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.709 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.011048/2003-50

Com a finalidade de comprovar ter incorrido em erro nas informações prestadas
nas Declarações de Débitos a recorrente apresenta quadro explicativo que replico abaixo:

Em complemento ao que consta no quadro acima foi juntado ao Recurso
Voluntário as ditas DCTF’s, DARF’s e livro razão (fls.697 e seguintes). A recorrente pede que o
julgamento seja convertido em diligência para que essas provas sejam avaliadas em conjunto
com a DIPJ entregue ao Fisco a época.
No sentido da prevalência da verdade material, que ademais é um dos princípios
que regem o processo administrativo, de forma excepcional, passo a analisar as provas juntadas
aos autos apenas no Recurso Voluntário, entendo que o auto de infração foi baseado em
confrontação de documentação declarada pelo contribuinte, sendo certo que seria muito
coincidência que as DCTF’s complementares possuíssem débitos de valor idêntico as DCTF’s
originais conforme foram declaradas.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, reitero que estes devem ser aceitos em
obediência ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do
PAF (Decreto no 70.235/1972) 1, quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou

1 Art. 16. A impugnação mencionará:

(...)

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

(...)

c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.709 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.011048/2003-50

razões posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a cobrança do débito, com base no argumento de que não constou o
pagamento do que foi declarado em DCTF, não tendo sido apresentadas as provas adequadas e
suficientes à comprovação do recolhimento, quando tal questão não fora abordada no âmbito do
auto de infração.
Neste sentido, os documentos colacionados ao Recurso Voluntário, são indícios
de prova e, em tese, ratificam os argumentos apresentados. Contudo, a confirmação do valor da
contribuição recolhida no período não se limita a análise das similaridades de valores declarados,
sendo necessário ainda verificar na apuração como um todo se o recolhimento foi adequado ao
que de fato era devido.
Nesse passo em que pese o direito da interessada do exame dos elementos
comprobatórios, bem como para que não haja supressão de instância, uma vez que os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, nem tampouco foram utilizados como fundamento para aquela decisão,
compete à DRF de origem apreciar originariamente a documentação juntada à manifestação de
inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que seja verificada a ocorrência ou não de
duplicidade de preenchimento dos débitos do PIS em DCTF’s complementares levando em
consideração, inclusive, as demais declarações acessórias entregues no período.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a autoridade administrativa confirme a inexistência do débito declarado em
duplicidade, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros
existentes nos sistemas internos da Receita Federal.
Havendo necessidade, o Recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos
adicionais, bem como produzir novos elementos de provas que se mostrarem necessários à
elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais etc.
Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo abarcando os
seus resultados, que deverão ser cientificados ao Recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30
dias para se se manifestar, após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital